Tribunal: TJBA
Processo: 8085746-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085746-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSIANE DA SILVA PERES Advogado(s): LUCAS CIDREIRA FIGUEREDO APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FRAUDE PROCESSUAL EM DEMANDA PRETÉRITA. JUNTADA DE ACORDO INVÁLIDO. VÍCIO SANADO NOS PRÓPRIOS AUTOS AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO À PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente alegou que a parte ré agiu com má-fé em processo anterior ao juntar minuta de acordo assinada por advogado estranho à lide. A sentença recorrida entendeu que, embora reprovável, o fato foi corrigido na demanda original e não gerou dano extrapatrimonial autônomo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a conduta processual da parte adversa em lide pretérita, consubstanciada na juntada de acordo com vício de representação (assinatura de terceiro), configura dano moral indenizável em ação autônoma, independentemente da correção do vício no processo de origem. III. Razões de decidir Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. No caso concreto, a conduta da ré, embora afronte a lealdade processual, caracterizou-se como vício sanável e devidamente corrigido nos autos originários, sem gerar repercussão externa capaz de violar os direitos da personalidade da autora. O mero dissabor ou irritação decorrente de litígio, sem abalo psicológico intenso e duradouro, não enseja reparação por danos morais, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11 e art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1729628 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8085746-36.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante JOSIANE DA SILVA PERES e apelada COMPANHIA AÉREA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA